Tribunal: TJDFT
Processo: 0737464-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO QUE CONDICIONA O LEVANTAMENTO DE VALORES AO TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA DECIDIDA PELO JUÍZO NATURAL DA CAUSA EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA NA AÇÃO RESCISÓRIA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma parcial da decisão de origem, proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que, acolhendo em parte a impugnação ofertada pelo Distrito Federal, condicionou eventual levantamento de valores depositados ao trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, ajuizada pelo ente público.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste no exame do cabimento, ou não, do condicionamento de eventual levantamento de valores pelo exequente ao trânsito em julgado da ação rescisória em que o Distrito Federal pretende, em síntese, desconstituir o título exequendo.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 969 do Código de Processo Civil, “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”, a qual não fora concedida nos autos da ação rescisória ajuizada pelo Distrito Federal.
4. A ação rescisória pode ocasionar a suspensão do processo, em razão da prejudicialidade externa, desde que atenda ao disposto no art. 313, V, “a”, cabendo ao juiz da rescisória avaliar se uma das hipóteses do art. 966 do CPC podem impactar a validade ou os efeitos da decisão rescindenda.
5. Na ação rescisória ajuizada pelo Distrito Federal, foi proferida decisão indeferindo o pedido liminar deduzido pelo ente público, que consistia na suspensão das liquidações e execuções em curso, até o julgamento da ação rescisória.
6. No caso, embora a decisão agravada tenha concluído pelo não cabimento de suspensão do cumprimento de sentença, condicionou o eventual levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória, o que, ao final, acaba por contrariar o que fora decidido em sede liminar naquela demanda, pois equivale, a todo modo, ao deferimento da tutela de urgência pretendida pelo Distrito Federal, e que já fora negada pelo juízo natural da causa.
7. Obstar o levantamento de valores equivaleria, em relação ao exequente, à verdadeira suspensão processual, conferindo à impugnação ofertada pelo ente distrital caráter de sucedâneo recursal, uma vez que a questão da suspensão já foi objeto de apreciação pelo Relator Natural da ação rescisória, não cabendo ao juízo deste cumprimento de sentença, ainda que com fundamento no poder geral de cautela, sobrepor-se àquela decisão.
8. O agravante, por outro lado, encontra-se dentre os interessados que, conforme observado na decisão que indeferiu a liminar na ação rescisória, objetivam o recebimento de verba alimentar, aprovada em lei e com direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado, não se justificando a suspensão das liquidações/execuções, o que inclui os atos a serem praticados no feito executivo, incluído eventual levantamento de valores, sob pena de igualmente ficar esvaziada de conteúdo a referida decisão.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e provido.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969.